Tribunal: TJDFT
Processo: 0733873-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733873-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JHONATA SILVA ARAUJO IMPETRANTE: VICTOR HUGO DE AZEVEDO BORGES AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por VICTOR HUGO DE AZEVEDO BORGES em favor de JHONATA SILVA ARAÚJO, contra decisão proferida pelo juízo da 5a vara de entorpecentes do DF, que manteve a prisão preventiva decretada ao paciente com fundamento na garantia da ordem pública. Em suas razões recursais (Id. 62922063), a parte impetrante sustenta ausência de justa causa para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas em relação ao paciente. Nesse sentido, argumenta, em linhas gerais, que a denúncia apócrifa, que originou o procedimento investigatório, não especificou as características físicas e identificação do paciente, tampouco houve a individualização da conduta a ele atribuída, deixando de apresentar circunstâncias que justificassem sua prisão preventiva. Além disso, aponta que no vídeo anexado aos autos do inquérito é inconclusivo, não sendo possível visualizar o paciente em qualquer atitude suspeita de tráfico ou associação para o tráfico. Defende que o material probatório produzido é inapto a gerar o encarceramento cautelar, restando o procedimento investigativo eivado de vícios e máculas, não sendo crível utilizar os antecedentes criminais do paciente para fins de manutenção da prisão cautelar. Alega que o encarceramento cautelar é incompatível com a pena cominada ao delito supostamente praticado pelo paciente, acrescentando não ter sido o crime praticado com violência ou grave ameaça, encontrando-se o paciente preso há mais de 60 (sessenta) dias, sendo que possui trabalho e residência fixa. Aduz tratar-se a hipótese de prática de “fishing expedition”, vez que não restou descrito na denúncia o ânimo associativo do paciente para a finalidade de traficância, nem mesmo dolo de associar-se com estabilidade e permanência, e que “a apreensão de objetos que nada tem a ver com o delito de tráfico, na residência do paciente, não faz prova do cometimento do crime do art. 35 da Lei de Drogas pelo paciente, considerando que este sequer foi denunciado pela prática do crime descrito no art 33, caput, da Lei 11343/2006”. (id. 62922063 - Pág. 11) Argumenta restar ausentes os requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva, colacionando jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, requer o recebimento do presente writ para que “b) (...) seja deferida a presente liminar, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, colocando-se o paciente em liberdade, aplicando-se outras medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo monitoração eletrônica, com a expedição do respectivo alvará de soltura (...); e, no mérito, para que c) “(...) seja concedida a ordem impetrada para revogar a prisão preventiva do paciente, confirmando a liminar anteriormente deferida.” (id. 62922063 - Pág. 13). É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, estou a corroborar com o entendimento da magistrada singular acerca da necessidade de imposição da segregação cautelar para garantir a ordem pública. Por oportuno, cito a decisão pela qual o d. Juízo a quo decretou a prisão preventiva do paciente (id. 62922084 - Pág. 1/5): “(...) Antes de analisar cada um dos pedidos pormenorizadamente, passo a tecer considerações a respeito das diligências empreendidas na presente investigação, bem como a respeito da participação de cada um dos investigados no suposto grupo criminoso que atua na difusão ilícita de entorpecentes. A presente investigação se iniciou após o recebimento de diversas denúncias anônimas que citavam a pessoa de SABOIA como traficante que atuava na Quadra 26, Conjuntos D e E, Paranoá/DF (IDs n. 194562276, 194562277, 194562278, 194562279, 194562280, 194562281, 194562282, 194562283, 194562284 e 194562285). Iniciadas as diligências de campo na localidade, foi possível verificar várias transações ilícitas praticadas pelo investigado BRUNO SABOIA, que aparentemente atua em conjunto com os demais investigados. Realizada a abordagem dos usuários Valter e Nelson, ambos confirmaram ter adquirido entorpecentes com o investigado BRUNO (IDs n. 194562289 e 194562290). (...) O investigado JHONATA SILVA ARAÚJO é citado nas denúncias anônimas como traficante associado a BRUNO SABOIA. Saliente-se que durante as diligências o investigado foi visto transacionando com um usuário (ID n. 194554294). (...) Chama a atenção na situação dos autos que todos os investigados foram filmados transacionando com usuários nos mesmos locais, quais sejam, na residência vinculada a BRUNO (Quadra 26, Conjunto D, Casa 24, Paranoá/DF) e na praça recreativa situada nas proximidades. Vale mencionar que o crime de tráfico de drogas envolve disputas territoriais entre criminosos, de forma que não é possível a atuação de várias pessoas na mesma “boca de fumo” sem que estejam associados de alguma forma. Verifica-se, pois, a existência de elementos relevantes indicando a existência de um grupo criminoso formado pelos investigados e voltado ao tráfico de drogas. 1 – PRISÃO PREVENTIVA A natureza cautelar da prisão preventiva impõe-lhe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes o pressuposto e o fundamento básico, quais sejam ofumus boni iurise opericulum in mora. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indícios suficientes de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. Aprova da ocorrência da infração penal é sugerida pelos elementos contidos no presente procedimento cautelar, notadamente o relatório de investigação anexado ao ID n. 194528335, que retrata uma minuciosa investigação de campo que conseguiu visualizar e filmar todos os representados em situação típica de tráfico de drogas. Ressalte-se que essas diligências de campo corroboram as denúncias anônimas registradas no DICOE. A periculosidade da liberdade de BRUNO, SUYANE, ALGEMIRO, PAULO, MARCOS, LUCAS, MARINA e JHONATA para a ordem pública é extraída do reiterado envolvimento deles com o tráfico ilícito de entorpecentes, havendo elementos de informação concretos que indicam a atuação deles como elos de um grupo que domina o tráfico de drogas no Conjunto D do Paranoá, o que enseja a decretação da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública e como forma de fazer cessar a atividade ilícita no local. Para além disso, consigne-se que os investigados BRUNO, SUYANE e PAULO possuem condenações anteriores pelo crime de tráfico de droga, enquanto ALGEMIRO e JHONATA possuem condenações por crimes graves, de forma que há risco fundado de renitência criminosa. Outrossim, vale mencionar que parte significativa da traficância é praticada em uma praça recreativa aberta ao público, havendo exposição de todos os frequentadores do local aos efeitos deletérios da substância entorpecente. Diante das circunstâncias fáticas acima delineadas, nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a decretação da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, ante a gravidade da conduta reiteradamente praticada pelos investigados, que insistem em atacar o ordenamento jurídico com a prática da traficância de entorpecentes, demonstrando possuir personalidade deturpada e voltada para a prática de crimes. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, que aliadas aos elementos de informação amealhados, demonstram a sua periculosidade e revela ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Ante o exposto, com fulcro nos arts. 282, §6o, 312, caput, e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva de: 1. BRUNO SABOIA CARDOSO, filho de Carlos Alberto Cardoso das Mercês e Maria Madalena Saboia, nascido em 22/02/1986, CPF n. 019.520.751-30; 2. ALGEMIRO CAMILO DOS SANTOS FILHO, filho de Algemiro Camilo dos Santos e Maria Alves dos Santos, nascido em 21/07/1988, CPF n. 737.041.801-49; 3. PAULO EDUARDO DE SOUSA DIAS, filho de Paulo Eduardo Dias e Ana Cristina Santos de Sousa, nascido em 14/07/1995, CPF n. 033.318.661-30; 4. LUCAS GUALBERTO FRANÇA, filho de Clésio Gualberto da Cruz e Vera Lucia dos Santos França, nascido em 05/04/1996, CPF n. 128.312.336-31; 5. MARCOS AURELIO OLIVEIRA DOS SANTOS, filho de Ailton Ribeiro dos Santos e Marcia de Oliveira, nascido em 08/11/2001, CPF n. 075.715.131-03; 6. JHONATA SILVA ARAÚJO, filho de Edmar Ferreira de Araújo e Zilda da Silva Santos, nascido em 09/10/1996, CPF n. 067.474.041-65; 7. SUYANE FRANÇA ALVES, filha de Auricea dos Santos França, nascida em 28/06/1989, CPF n. 020.215.861-62; 8. MARINA PEREIRA MACHADO, filha de Francisco das Chagas Machado e Amalia Pereira dos Santos, nascida em 23/01/1987, CPF n. 028.092.471-29. (...)” Também é válida a transcrição da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e manteve a segregação do paciente: “(...) É consabido que a prisão preventiva possui natureza rebus sic stantibus, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. Contudo, analisando os fatos, verifico não se tratar da hipótese de revogação da prisão preventiva, notadamente em razão da ausência de elementos a infirmar os fundamentos do decreto prisional, o qual apresentou fundamentação idônea para tanto. Os elementos informativos apontam a gravidade concreta dos fatos praticados, sendo certo que a liberdade do denunciado vulnera a ordem pública, ante a notícia da prática do crime tipificado no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06. Observo que a prisão não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, razão pela qual deixo de relaxá-la. Considerando o histórico criminoso do acusado, que ostenta condenação anterior por porte ilegal de arma de fogo e exercício arbitrário das próprias razões (autos n. 0701181- 04.2020.8.07.0008), somado ao reiterado quadro de traficância identificado no curso da investigação policial, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação provisória como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e histórico criminoso do denunciado, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Ante o exposto, tendo sido demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, mantenho a custódia cautelar de JHONATA SILVA ARAÚJO. Intimem-se. Superado esse ponto, necessárias algumas medidas de saneamento. (...)” id. 62922083 - Pág. 2/3 De início, não me parece ter razão o impetrante quanto à alegação de que a decisão supramencionada estaria pautada em fundamentação inidônea acerca dos elementos justificadores para a imposição da prisão preventiva, referindo-se o paciente à denúncia anônima e seus antecedentes criminais. Vejo que os fatos atribuídos, em tese, ao paciente são de gravidade concreta que extrapolam o próprio tipo penal, não tendo a decisão retromencionada versado sobre risco meramente abstrato ou hipotético à ordem pública. Em análise superficial própria do exame de pedido liminar, verifica-se que o paciente é investigado pelo envolvimento em organização criminosa que se dedicava ao tráfico de entorpecentes, notadamente cocaína, crack e maconha. Em exame perfunctório dos autos, nota-se que a organização criminosa era bem estruturada e possuía diversos membros, exercendo o tráfico de drogas na quadra 26 Conjuntos D e E, Paranoá/DF, havendo provas que sinalizam que o paciente integrava a organização criminosa, sendo um dos responsáveis direto pela venda de entorpecentes. Nesse contexto, extrai-se que a polícia realizou campana no local de atuação do grupo criminoso e filmou o paciente transacionando entorpecentes com um usuário, sendo investigado como traficante associado a Bruno Saboia, líder do grupo criminoso (id. 62922084 - Pág. 2). Não bastasse, diversas denúncias anônimas registradas na Polícia Civil apontavam o paciente como traficante de drogas e integrante de grupo criminoso que atuava na quadra 26 do Paranoá/DF (id. 62922063 - Pág. 3). Destarte, apesar da alegação da impetrante no sentido de que não houve individualização da conduta criminosa do paciente, observa-se dos autos que, ao menos em tese, o paciente exercia papel de “aviãozinho” na venda de entorpecentes, incluído entre os “traficantes menores” da organização criminosa. Assim, a posição que o acusado, ao menos em tese, exercia no esquema criminoso, bem como a gravidade concreta dos fatos a ele imputados indicam que a prisão preventiva do paciente é necessária para evitar a continuidade das atividades do grupo e, consequentemente, proteger o meio social. Além disso, há notícia nos autos de que, ao menos em tese, o grupo criminoso que o paciente integrava, juntamente com outros grupos criminosos, planejava atentados contra agentes públicos a fim de evitar novas prisões de traficantes (id. 194528335 - Pág. 7, dos autos no 0715981-19.2024.8.07.0001), o que, a meu ver, sinaliza que a soltura de seus membros viabiliza, ao menos nesse momento processual, risco à ordem pública. Outrossim, ao contrário do que pretende fazer crer a defesa, agrega à análise da prisão cautelar o fato de o paciente possuir antecedentes criminais, podendo tal circunstância ser utilizado para verificar a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva. Nesse sentido: (...). É idônea a decisão da prisão preventiva fundada no risco de reiteração criminosa extraído da reincidência, dos maus antecedentes, de inquéritos policiais ou processos penais em curso. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. (Acórdão 1895259, 07269881120248070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 18/7/2024, publicado no PJe: 30/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 3. A necessidade de garantia da ordem pública está presente, uma vez que há evidências de que o paciente exercia papel relevante na organização criminosa, a reforçar a necessidade da segregação cautelar para evitar a continuidade da empreitada criminosa. 3.1 Não bastasse, o paciente possui vasta folha de antecedentes, a demonstrar sua periculosidade e risco de reiteração delitiva. (...) 6. Ordem denegada. (Acórdão 1888208, 07248541120248070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no PJe: 15/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, a decisão que impôs a prisão preventiva está devidamente fundamentada e, inclusive, ancorada nas circunstâncias concretas dos autos. Assim, em juízo de cognição sumário, considero que o modus operandi da organização criminosa, o papel exercido pelo paciente e seu histórico criminal demonstram o periculum libertatis e a necessidade de manutenção de sua segregação cautelar. Ademais, não é demasiado reforçar que circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como residência fixa e trabalho lícito, não interferem na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos. Nesse sentido: 2. As alegadas condições subjetivas, como ter residência fixa e trabalho lícito, não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. (...) (Acórdão 1715523, 07204002220238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Assim, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a revogação em caráter liminar da prisão preventiva, sendo o caso, portanto, de aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero, finalmente, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que o decreto de prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada, inviabilizando qualquer censura monocrática por parte dessa Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a apontada autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de agosto de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora